Tribunal: STF
Processo: RHC 54214
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-19
Data de publicação: 1976-03-19

Ementa:
CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. INEPCIA DA DENUNCIA COM O TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. IMPROCEDENCIA.
II. SE O FATO MINUCIOSAMENTE DESCRITO NA DENUNCIA CONSTITUI, EM
TESE, O CRIME DO ART. 333 E SEU PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL,
INEPTA NÃO E A PECA ACUSATORIA, INJUSTIFICANDO, SÓ POR ISSO, O
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
III. E A CIRCUNSTANCIA DE SE FUNDAR ELA (DENUNCIA) NAS DECLARAÇÕES
DOS PACIENTES QUE PRETENDIAM VER PUNIDAS AS AUTORIDADES FALTOSAS,
NÃO ARREBATA A TIPICIDADE CRIMINAL, EM TESE, POIS, DE SUAS
CONFISSÕES APURA-SE SUA CO-PARTICIPAÇÃO, A QUAL, OUTROSSIM,
ORIGINOU-LHES PROVEITO ILICITO.
IV. RECURSO NÃO PROVIDO.